Tribunal: TJMT
Processo: 1016910-73.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Vistos, etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto por ALAN RENATO LOPES DO ROSARIO contra decisão proferida pelo juízo de direito da Vara Única da Comarca de Arenápolis-MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais no 1000384-21.2019.8.11.0026, movida em seu desfavor por FRANCILENE DE OLIVEIRA DANTAS e ADENIR BORGES DOURADO, que ao sanear o processo, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva levantada em contestação pelo agravante, deixou de conhecer do pedido de ilegitimidade ativa da parte autora, bem ainda acolheu em parte o pedido de denunciação da lide do Município de Arenápolis, deixando de acolher o pedido de denunciação da Paróquia São Sebastião, nos seguintes termos:
“DECISÃO
Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, e pedido de tutela antecipada em caráter antecedente proposta por FRANCILENE DE OLIVEIRA DANTAS e ADENIR BORGES DOURADO em face de ALAN RENATO LOPES DO ROSÁRIO, todos devidamente qualificados.
Aduzem que uma das requerentes (Adenir) reside nos fundos do lote n° 10 e a requerente Franciele reside na parte da frente do lote n° 15.
Narram que residem no local há mais de 40 anos sem que tenham vivenciado qualquer episódio de alagamento, contudo, após o requerido adquirir o lote n° 20, e realizar um aterramento na lateral do terreno, tal intervenção obstruiu o curso natural da água das chuvas que passava pelo imóvel, represando-a e causando o alagamento que invadiu a residência das autoras e lhes causou prejuízos.
À vista disso, pugnam pela concessão de tutela de urgência a fim de que seja determinado o desaterramento da lateral do lote para retomada regular do escoamento da água ou, eventualmente, a concessão do direito as Requeridas mandar executar a obra por terceiro à custa do Requerido.
Inicial recebida (fls. 27/30), oportunidade em que a tutela antecipada em caráter antecedente foi deferida, sendo conferido o prazo de trinta dias para aditamento do pedido.
O requerido foi citado (fls. 33) declarando não possuir condições de constituir advogado particular, sendo-lhe nomeado dativo, que contestou por negativa geral às fls. 40/41, e informou o cumprimento da obrigação.
Às fls. 71, a requerente apresentou impugnação à contestação.
Sobreveio pedido de chamamento do feito à ordem por parte do requerido, alegando inversão da ordem processual, por não ter sido procedida à emenda a inicial.
O pedido foi acolhido em decisão de fls. 80/81, sendo determinada a intimação da parte autora para cumprimento do art. 303, §3° do CPC.
A inicial foi aditada (fls. 83/98), pugnando o autor pela confirmação da tutela de urgência, além da condenação do requerido em indenização por danos morais e materiais.
O aditamento foi recebido às fls. 133.
Novamente intimado, o requerido apresentou contestação (fls. 144/202), arguindo preliminar de ilegitimidade passiva e indicando para integrar o polo passivo a Diocese de Diamantino – Paróquia São Sebastião, denunciando a lide ainda o Município de Arenápolis. No mérito, pleiteou a improcedência dos pedidos inicias, a concessão de justiça gratuita e a revogação da liminar inicialmente concedida.
Ulteriormente, o requerido apresentou petitório denominado de “aditamento dos pedidos preliminares”, suscitando preliminar de Ilegitimidade ativa da autora Adenir.
Em nova peça, o requerido apresentou documento novo (fls. 243/250).
Breve relato. Fundamento e decido.
PRELIMINARES
Na peça de defesa, a requerida suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, sustentando que a relação de direito material da demanda tange exclusivamente à Diocese de Diamantino – Paróquia São Sebastião e ao Município de Arenápolis, visto que o aterramento construído na frente do lote da Igreja foi o que alterou o fluxo das águas das chuvas, empurrando-as para a parte traseira dos lotes. Defende ainda que a responsabilidade de construção e manutenção do sistema de drenagem e escoamento de águas pluviais é do Município de Arenápolis.
É sabido que a legitimidade para a propositura das ações judiciais é um requisito essencial para a busca do direito tutelado. Tanto o autor, quanto os réus devem ser legitimados para investiduras nos polos da lide.
Parte legítima passiva ad causam é aquela titular do interesse que se opõe a pretensão deduzida judicialmente. Segundo lição de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, “legitimados ao processo são os sujeitos da lide, isto é, os titulares dos interesses em conflito. A legitimação ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão.” (Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 34a ed, pg. 51).
Com efeito, para definir a legitimidade passiva, despiciendo é perquirir se os fatos são verossímeis e se deles podemos extrair as consequências jurídicas almejadas, pois a ilegitimidade é averiguada hipoteticamente, no plano processual apenas, ao tempo que apenas nos casos de flagrante ilegitimidade passiva extraída da leitura da petição inicial, aquela que salta aos olhos, em decorrência da descrição da relação fática apontada pelo demandante é que poderia levar à extinção do processo por faltar-lhe uma das condições da ação.
A pertinência da relação jurídica entre os autores e o réu existe, haja vista que residem e imóveis vizinhos. Por conseguinte, a preliminar invocada é matéria que diz respeito ao mérito e como tal será apreciada em o momento oportuno.
Portanto, havendo pertinência subjetiva do réu com a lide deduzida em juízo, é legitima a parte para figurar no polo passivo da relação processual, razão pela qual rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.
De seu turno, no que tange ao pedido de denunciação da lide pelo requerido, certo é que a canalização da rede de esgoto e escoamento das águas pluviais são considerados serviços públicos essenciais. De seu turno, diante da pretensão veiculada na inicial e do fato de que a casa da requerente fica abaixo do nível da rua, resta demonstrada a admissibilidade da denunciação, nos termos do art. 125, II do CPC.
No que tange à preliminar de ilegitimidade ativa, sequer deve ser conhecida, vez que houve preclusão da matéria quando da apresentação de contestação, inexistindo “aditamento à contestação”. Não bastasse, o simples temor da requerente Adenir em ver sua residência alagada já justifica a pretensão.
Sanadas as preliminares e, não havendo irregularidades, nos termos do art. 357 do CPC, DECLARO O FEITO SANEADO.
Segundo a doutrina de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:
“São as alegações de fato essenciais - aqueles dos quais decorrem as consequências jurídicas pretendidas pelas partes. [...] As alegações de fato que podem ser objeto de prova são aquelas controversas, pertinentes e relevantes. ” [...] “Alegação controversa é aquele sobre a qual as partes não se encontram em acordo. Alegação pertinente é aquela que tem relação com o mérito da causa. Alegação relevante é aquela que pode influir sobre a resolução do mérito da causa” [...]. (O Novo Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 269.)
Nesse contexto, revestindo-se a alegação de fato dessas características, cabível sua delimitação. Por conseguinte, fixo como PONTOS CONTROVERTIDOS: a) a existência de culpa e do nexo de causalidade entre a intervenção causada pelo requerido, o desvio do escoamento natural da água e o alagamento da região; b) se a intervenção foi acompanhada das providências necessárias para evitar as consequências do fluxo anormal das águas pluviais; c) o dano e sua extensão.
DELIMITO, ainda, as questões de direito relevantes para a decisão do mérito: a) possível causa excludente de responsabilidade (culpa exclusiva da vítima; caso fortuito e a força maior).
No que tange ao ônus da prova, aplica-se a regra do artigo 373, incisos I e II, do CPC, uma vez que não se extrai dos autos qualquer das situações descritas no §3o, do citado artigo.
Promova-se a citação de “Município de Arenápolis/MT”, no endereço indicado na em contestação, na forma e prazo indicados previstos no art. 131 c/c art. 181 do CPC.
Promovida a citação na forma e prazo determinados, a denunciada terá o prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, na forma estabelecida nos artigos 128 e seguintes do CPC.
Decorrido o prazo da denunciada e, garantida a possibilidade de réplica pela denunciante, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando a sua utilidade e pertinência, sob pena de entender-se que desistiram daquelas pelas quais protestaram, genericamente, na inicial e na contestação, ou indeferimento caso se mostrem meramente protelatórias.
Intime-se.
Cumpra-se.” (ID 102492490)
Sustenta o agravante, em resumo (i) a ilegitimidade passiva para figurar na ação, ao argumento de que a causa do alagamento originou-se da reforma realizada pelo lote vizinho, lote da Igreja Diocese de Diamantino; (ii) que a análise sobre a ilegitimidade passiva do requerido, ora agravante, evidencia urgência decorrente da inutilidade da questão no recurso de apelação; (iii) a necessidade de denunciação a lida da diocese de Diamantino-Paróquia São Sebastião, haja vista que os responsáveis pela Igreja fora quem obstruiu a passagem das águas das chuvas que são antigas, o que causou os alagamentos nos lotes das autoras; (iv) que não só os lotes destes litigantes são invadidos com as águas das chuvas, como todo o bairro sofre com os alagamentos; (v) não incorreu em preclusão o pedido de ilegitimidade ativa da autora Adenir Borges Dourado, notadamente que apresentado um dia após o marco inicial do prazo legal da peça contestatória.
Nesses termos pede pela concessão de efeito ativo ao recurso a fim de suspender os efeitos do despacho interlocutório de primeiro grau. No mérito, pede pelo provimento.
Síntese necessária.
Preliminarmente, diante do requerimento firmado, e pela ausência de elementos capaz de afastar a presunção de sua incapacidade financeira, entende-se por bem, neste instante, conceder ao agravante os benefícios da Lei 1.060/50.
Presentes os requisitos elencados nos artigos 1.015, I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Inicialmente, anoto que não se vislumbra que a insurgência do agravante relativa a ilegitimidade passiva do agravante e ilegitimidade ativa da autora Adenir, tenha fundamento nas hipóteses reguladas pelo art. 1.015 do CPC, que trata das matérias cuja decisão comporta impugnação pela via do agravo de instrumento.
Não se desconhece que em recente decisão proferida no julgamento do REsp no 1696396/MT, sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ firmou a tese de que o art. 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, mas, ainda assim, não se vislumbra que esta seja a hipótese dos autos.
A propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS. – DECISÃO QUE REJEITA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 2015 DO CPC. NÃO APLICAÇÃO DA TEORIA DA TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO CONHECIMENTO. – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM CONSTRUÇÃO DE MORADIA. – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DOS VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PRETENSÃO SUJEITA À PRESCRIÇÃO. DANO DECORRENTE DE INEXECUÇÃO DO CONTRATO. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO ART. 205 DO CC. AÇÃO AJUIZADA ANTES DO DECURSO DO PRAZO. – PEDIDO DE REEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. EXERCÍCIO DE DIREITO POTESTATIVO. SUJEIÇÃO AO PRAZO DECADENCIAL DE 90 DIAS DO ART. 26 DO CDC. TERMO INICIAL A PARTIR DA CIÊNCIA DOS VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. AÇÃO AJUIZADA APÓS O DECURSO DO PRAZO. DECADÊNCIA DO DIREITO. EXTINÇÃO PARCIAL DA DEMANDA. – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 9a C. Cível - 0068191-81.2020.8.16.0000 - Ponta Grossa - Rel.: Juiz Rafael Vieira de Vasconcellos Pedroso - J. 13.03.2021)
Com relação a denunciação à lide, narraram a parte autora que residem no local há mais de 40 anos sem que tenham vivenciado qualquer episódio de alagamento, contudo, após o requerido adquirir o lote n° 20, e realizar um aterramento na lateral do terreno, tal intervenção obstruiu o curso natural da água das chuvas que passava pelo imóvel, represando-a e causando o alagamento que invadiu a residência das autoras e lhes causou prejuízos. Pugnaram pela concessão de tutela de urgência a fim de que seja determinado o desaterramento da lateral do lote para retomada regular do escoamento da água ou, eventualmente, a concessão do direito as Requeridas mandar executar a obra por terceiro à custa do Requerido.
A tutela de urgência foi deferida, sem interposição de recurso, para o fim de determinar ao requerido que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, promova o desaterramento da lateral do seu lote, possibilitando o escoamento das águas das chuvas.
O agravante, em sua peça de defesa (ID 26711323-origem), requereu a denunciação da lide à "Paróquia São Sebastião” e “Município de Arenápolis”, vez que a paróquia seria a responsável por eventual reparação civil pretendida pelas autoras, a a que, em tese, faz jus a agravada, enquanto que o Município seria o responsável pelos serviços de drenagem e manejo das águas pluviais. O magistrado a quo, contudo, indeferiu o ingresso da Paróquia no feito, determinando apenas a inclusão do Município de Arenápolis.
Da análise do caderno probatório, é possível inferir que o agravante fundamenta seu pedido de denunciação no inciso II, do art. 125, do CPC, ou seja, segundo ele, é cabível a litisdenunciação da Igreja Diocese de Diamantino, já que ela seria a responsável por eventual indenização em ação regressiva.
Contudo, a meu aviso, não há que se falar em denunciação à lide, vez que não decorre dos fatos narrados na contestação qualquer obrigação legal ou contratual de ressarcimento por parte da Igreja Diocese de Diamantino.
Não é demais destacar que, segundo jurisprudência do STJ, não será cabível a denunciação da lide, com base no art. 125, inciso II, do CPC, quando a parte visar, unicamente, a transferir a responsabilidade do evento danoso.
A propósito:
"AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. OBJETIVO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DE TERCEIRO. INADMISSIBILIDADE. (...) 1. Inadmissível a denunciação da lide, nos termos do art. 70, III, do CPC, com objetivo de transferir responsabilidade exclusivamente a terceiro. Precedentes. (...)" (STJ, Quarta Turma, AgRg nos EDcl no AgRg no Ag 1.289.063/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 24/09/2012)
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada.
Comunique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte Agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= relator =